Tribunal: TJMT
Processo: 1008316-42.2024.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008316-42.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), SIMONE MORGADO NIGRO DE SOUZA - CPF: 279.369.228-06 (ADVOGADO), RUTINEIA BENDER - CPF: 868.807.309-06 (ADVOGADO), NIKOLAS LENK GOMES - CPF: 324.234.288-71 (ADVOGADO), MAGDA DA CRUZ MEFFE - CPF: 180.437.028-29 (ADVOGADO), LUCIANA BENDER DA SILVA PRADO - CPF: 074.109.207-77 (ADVOGADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0345-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA Nº 339 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE A AFASTAR A ALEGADA OMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema nº 339/STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve devida aplicação do Tema nº 339 do STF.

III. Razão de decidir

3. Não se verifica omissão no acórdão que justifique a distinção ao Tema nº 339 do STF, pois houve apreciação, ainda que de forma sucinta, de todos os pontos alegadamente omissos.

IV. Dispositivo

4. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “
Devida a aplicação do Tema nº 339/STF quando o acórdão objeto do Recurso Extraordinário abordou, ainda que de forma sucinta, os pontos alegadamente omissos
”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1008316-42.2024.8.11.0040

PARTE(S) AGRAVANTE(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

PARTE(S) AGRAVADA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por BUNGE ALIMENTOS S/A contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Temas nº 339 e 660).

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a aplicação do Tema nº 339/STF se mostra indevida diante da ausência de fundamentação quanto a diversos pontos trazidos pela parte agravante.

Recurso tempestivo (id.
346002869
).

Contrarrazões apresentadas no id.
357587384
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.

2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018).

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

Capítulo 1 - Da sistemática de repercussão geral. Tema n. 339/STF.

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
a parte Recorrente alega que o v. acórdão restou omisso quanto à falta de fundamentação do acórdão para afastar a alegação de nulidade da CDA e quanto à improcedência do mérito.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (
g.n
)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente em relação à referida questão, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no
Tema 339.

Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de repercussão geral.

Com efeito, o acórdão recorrido não incorreu em omissão, tendo enfrentado expressamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive aquelas que o agravante aponta como não apreciadas, quais sejam
:

i) a contrariedade na fundamentação, verifica-se que o próprio acórdão fez referência aos dispositivos que fundamentam a CDA e o processo administrativo, reconhecendo que divergentes;

ii
) omissão e contradição, pois, o fundamento legal adotado no acórdão, qual seja, o art. 339, do RICMS/MT, não imputa à agravante o recolhimento devido por terceiro (remetente);

iii
) falta de fundamentação quanto aos demais artigos constantes na CDA,
Arts
. 46; 52; 53; 88; c/c § 7°, do art. 1º, do Anexo X, do RICMS, aprovado pelo Dec. 1944/89, os quais não imputam a infração imputada à agravante;

iv
) o acordão foi omisso por desconsiderar que a CDA é o único documento formal que dá amparo à execução fiscal;

v) a divergência entre a fundamentação debatida no processo administrativo foi reconhecida de forma explícita em todo o acórdão, como no seguinte trecho.

O colegiado resolveu as questões trazidas como omissas nos seguintes termos:

Acórdão da apelação (id.
308842392
).

É certo que, ainda que a certidão de dívida ativa goze de presunção de certeza e liquidez, somente desconstituída por prova inequívoca de sua irregularidade, conforme artigo 3º da LEF e artigo 204 do CTN, tal presunção não é absoluta, pois depende do preenchimento dos requisitos essenciais do título executivo, previstos no artigo 2º, § 5º, da LEF e no artigo 202 do CNT. Dentre esses requisitos, destacam-se a origem, a natureza e o fundamento legal do crédito, elementos que garantem ao devedor a identificação precisa da dívida constituída.

Com efeito, é possível verificar que tanto o Aviso de Cobrança Fazendária n. 149102/332/68/2010 quanto o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 362309/54/28/2020 – e, por consequência, a CDA exequenda – possuem como enquadramento legal o artigo 339 do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual n. 1.944/89, o qual atribui à apelante a responsabilidade tributária decorrente da interrupção do diferimento do tributo.

Os demais dispositivos invocados por ao menos um dos títulos (a saber: os artigos 10, 12, 13-A, 13-B, 46, 52, 53, 88, 289, inciso I, e 339-A, combinados com o artigo 1º, §§ 7º e 7º-A do Anexo X, do RICMS/MT vigente à época; os artigos 17, incisos XI e XII, 17-D e 20, da Lei Estadual n. 7.098/96; e artigo 1º, inciso XVII, da Portaria Estadual n. 100/96), não divergem nem atribuem à apelante responsabilidade distinta da prevista no artigo 339. Ao revés, complementam-se de forma harmônica e coerente, disciplinando os conceitos jurídicos aplicáveis, os procedimentos de lançamento tributário, os prazos legalmente fixados, bem como os deveres do contribuinte. Com isso, conferem coesão normativa à fundamentação do lançamento, reforçando sua legalidade e legitimidade, sem, contudo, acarretar sua nulidade imediata na hipótese de eventual ausência.

[...]

Por certo, a apelante sequer aponta, de forma específica, quais dispositivos legais constantes nos títulos estariam em desacordo com a responsabilidade prevista no artigo 339 do RICMS/MT ou em que medida teriam causado efetivo prejuízo à sua defesa, não havendo falar, portanto, em contradição normativa, omissão ou ausência de fundamentação legal apta a comprometer a higidez do lançamento.

Logo, a divergência entre a fundamentação legal constante na esfera administrativa e aquela transcrita na certidão de dívida ativa configura, no presente caso, mero vício sanável, que não altera o ilícito imputado nem os elementos constitutivos do crédito exequendo, razão pela qual sua correção não acarreta modificação substancial do lançamento tributário, aplicando-se, por conseguinte, a Súmula n. 392/STJ

[...]

No que se refere às operações e prestações de serviços relativas às mercadorias sujeitas ao diferimento do imposto, o próprio artigo 339, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual n. 1.944/89, determina que, uma vez interrompido o diferimento, o lançamento será efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer a interrupção, independente da irregularidade ser dele próprio ou de
terceiro
, seja remetente ou destinatário

[...]

Ademais, conforme o artigo 124, inciso I, do CTN, são solidariamente responsáveis as pessoas que detenham interesse comum na situação que configure o fato gerador da obrigação principal, vedando-se, nesse contexto, o benefício de ordem. Nesse sentido, diante da sistemática da cadeia de diferimento, é plenamente legítima a atuação do Fisco ao exigir o cumprimento da obrigação tributária de qualquer dos corresponsáveis, independentemente de quem tenha efetivamente realizado a conduta geradora do tributo.

Acórdão dos embargos de declaração (id. 318894898).

No tocante à responsabilidade tributária da embargante, o v. acórdão é categórico ao assentar que esta decorre diretamente do artigo 339 do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual n.º 1.944/89, o qual atribui ao estabelecimento onde se verificar a interrupção da cadeia de diferimento a obrigação pelo lançamento do imposto.

[...]

Como se depreende, tratando-se de hipótese de solidariedade entre contribuintes, assiste ao Fisco a prerrogativa de proceder ao lançamento tributário tanto em face do remetente quanto do destinatário da operação, independentemente de quem tenha dado causa à irregularidade verificada. Referentemente aos demais tópicos – manutenção da higidez da cobrança, ainda que verificada divergência entre o fundamento legal do procedimento administrativo e da CDA, e impossibilidade de retificação do presente título executivo
–, restou consignado na v. decisão colegiada:

“[...] Ressalte-se que o valor originário da exação permanece inalterado, assim como a infração imputada – consistente na falta de recolhimento do ICMS incidente sobre operações com interrupção do diferimento – e a penalidade aplicada, qual seja, multa pelo descumprimento da obrigação tributária. Ademais, à míngua de prova em sentido contrário, os fundamentos legais constantes em cada título, individualmente considerados, revelam-se plenamente suficientes para assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa quanto à responsabilidade que é atribuída à contribuinte – a qual, reitere-se, permaneceu inalterada em todos os títulos, por decorrer diretamente do artigo 339 do RICMS/MT.

Nesse cenário, não se evidencia qualquer prejuízo concreto que justifique a anulação do título executivo, em estrita observância ao princípio do
pas
de
nulitte

sans

grief
, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de dano efetivo. Da mesma forma, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõem que, na ausência de prejuízo demonstrado, não se anule ato administrativo revestido de legitimidade formal e material.

Por certo, a apelante sequer aponta, de forma específica, quais dispositivos legais constantes nos títulos estariam em desacordo com a responsabilidade prevista no artigo 339 do RICMS/MT ou em que medida teriam causado efetivo prejuízo à sua defesa, não havendo falar, portanto, em contradição normativa, omissão ou ausência de fundamentação legal apta a comprometer a higidez do lançamento.

Logo, a divergência entre a fundamentação legal constante na esfera administrativa e aquela transcrita na certidão de dívida ativa configura, no presente caso, mero vício sanável, que não altera o ilícito imputado nem os elementos constitutivos do crédito exequendo, razão pela qual sua correção não acarreta modificação substancial do lançamento tributário, aplicando-se, por conseguinte, a Súmula n. 392/STJ:

[...]

Portanto, considerando que o título executivo é fruto de regular processo administrativo sancionador, no qual foram plenamente assegurados ao administrado o contraditório e a ampla defesa, não há falar em nulidade fundada em meras irregularidades formais, sobretudo diante da higidez do procedimento administrativo, o qual, desde o início, possibilitou à contribuinte a plena identificação da infração que lhe foi imputada e sobre a qual deveria exercer sua defesa. [...]”. (Acórdão, Id. 308842392).
[sem destaque no original].

Como se vê,
a responsabilidade tributária da embargante encontra amparo direto no artigo 339 do RICMS/MT, expressamente consignado em todos os títulos formalizados ao longo do procedimento administrativo, bem como na respectiva certidão de dívida ativa. Os demais dispositivos legais invocados, ainda que não presentes em todos os títulos de forma simultânea, ostentam caráter complementar, formando um conjunto normativo harmônico.

Por certo, permanecendo inalterados o valor originário da exação, a infração imputada e a penalidade cominada em todos os títulos constituídos no feito, constata-se a inexistência de qualquer modificação substancial no lançamento tributário que pudesse comprometer ou dificultar a ampla defesa da embargante, seja na esfera administrativa, seja na judicial. Assim, não há que se falar em impossibilidade de retificação do título executivo, em perfeita consonância com o permissivo consolidado na Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça.

A fundamentação
suc
inta prevista no Tema nº 339/STF não diz respeito à necessidade de rebater ponto a ponto dos argumentos trazidos pela parte recorrente, mas sim à necessidade de que
todas as teses sejam resolvidas, mesmo que
reflexamente a partir do entendimento adotado pelo órgão colegiado.

Assim, a hipótese dos autos se amolda perfeitamente à orientação firmada no Tema nº 339 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, não impondo ao julgador o exame pormenorizado de todas as alegações das partes.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026